Tribunal: CARF
Processo: 19515.008099/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.008099/2008-81
ACÓRDÃO
1201-007.012 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROHR S.A. ESTRUTURAS TUBULARES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. CUSTOS. COMPROVAÇÃO
Os custos contabilizados, mas que não são comprovados pelo contribuinte
no curso de procedimento fiscal, não devem ser deduzidos na base de
cálculo do IRPJ.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2003
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ
para os demais lançamentos decorrentes.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.012 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.008099/2008-81
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
ROHR S.A. ESTRUTURAS TUBULARES, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 16-66.431 (fls. 1969), pela DRJ São Paulo,
interpôs recurso voluntário (fls. 1987) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
com a finalidade de obter a reforma daquela decisão.
O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ e CSLL, bem
como juros de mora e multa de ofício (75%), no total de R$ 1.002.215,36, relativos a fatos
geradores ocorridos no ano 2003, conforme os autos de infração de fls. 188.
O lançamento de IRPJ é devido à dedução de despesas não comprovadas ou não
necessárias. O lançamento de CSLL é decorrente dos mesmos fatos que deram ensejo ao
lançamento de IRPJ.
A acusação fiscal está detalhada no Termo de Verificação Fiscal de fls. 505. Em
apertada síntese, a empresa foi autuada por dois motivos: (i) dedução de perdas no recebimento
de créditos sem atender aos requisitos legais e (ii) dedução de despesa que deveria ser escriturada
como ativo (projeto de equipamento).
O contribuinte impugnou o lançamento tributário (fls. 549).
Antes do julgamento da impugnação, a autoridade julgadora a quo determinou a
realização de diligência fiscal, nos termos do despacho de fls. 1552. A diligência foi cumprida e
levada a termo por meio do Relatório de fls. 1853. O contribuinte manifestou-se sobre o resultado
da diligência por meio da petição de fls. 1890.
A decisão de primeira instância (fls. 1969), ora recorrida, considerou a impugnação
procedente em parte, exonerando parte da parcela do crédito tributário relativa à dedução das
perdas no recebimento de créditos, acatando o resultado da diligência, bem como exonerando a
parcela do crédito tributário relativa à despesa com o projeto de equipamento, a qual a
fiscalização entendeu que deveria ser ativada.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 448) repisa os argumentos já
oferecidos na impugnação, a seguir sintetizados:
i)
o processo fiscal deve ser considerado prescrito caso não seja finalizado em cinco anos após a
constituição do crédito tributário;
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.012 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.008099/2008-81
3
ii) o valor da “operação” corresponde ao valor do crédito gerado e não ao valor global
contratado;
Os argumentos de defesa do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que
se segue.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 26/11/2015 (fls.
1984) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 17/12/2015 (fls. 1986). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
Inicialmente, é conveniente esclarecer que a infração relativa à despesa com o
projeto de equipamento, a qual a fiscalização entendeu que deveria ser ativada, foi exonerada
pela decisão de primeira instância (fls. 1969), não sendo mais objeto dessa lide.
Aquela decisão também exonerou parte da parcela do crédito tributário relativa à
dedução das perdas no recebimento de créditos, acatando o resultado da diligência. Quanto ao
crédito tributário remanescente, o recorrente inicia a sua petição tecendo considerações sobre a
prescrição no processo administrativo tributário. Embora não traga uma conclusão expressa nem
faça pedido específico quanto a esse tema, aventa a alegada justeza em considerar o processo
fiscal prescrito caso não seja finalizado em cinco anos após a constituição do crédito tributário.
Trata-se, pois, da chamada prescrição intercorrente.
Contudo, a tese levantada pelo recorrente foi afastada, há muito tempo, por este
Tribunal Administrativo, nos termos da Súmula CARF no 11, verbis:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Em seguida, o recorrente tece algumas considerações sobre a natureza jurídica da
sua atividade (“locação de tubulações de metal” - andaimes, vigas etc.) para defender que a
fiscalização errou ao considerar como “operação” aquilo que foi contratado, quando o correto
seria considerar o valor do crédito gerado, o que é diferente em razão da distensão da atividade
no tempo, conforme a seguinte transcrição (fls. 1990):
A peticionante - recorrente (ROHR S.A. ESTRUTURAS TUBULARES) atua no ramo
de locação de tubulações de metal (andaimes e vigas, por exemplo),
equipamentos com a finalidade de suportar estruturas de alvenaria e,
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.012 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.008099/2008-81
4
obviamente, promover o deslocamento vertical do pessoal no canteiro de obra,
ou seja, a executada loca coisas móveis não fungíveis.
Conforme redação dada pelo artigo Io da Lei Complementar 116 de 31 de julho de
2003, a locação de bens imóveis ou móveis não constitui uma prestação de
serviços, mas disponibilização de um bem, seja ele imóvel ou móvel para
utilização do locatário sem a prestação de um serviço. O entendimento é simples.
A obrigação decorrente do contrato de locação de bens é a de dar coisa6 (móvel,
semovente ou imóvel), não a de prestar serviço.
Entretanto, tendo em vista que a empresa aufere renda pela locação destes bens
móveis, o recolhimento do IRPJ é devido nos moldes do artigo 153, III, da
Constituição Federal.
Pela importância de se limitar o que é operação, a Instrução Normativa RFB n°
1.515, de 24 de novembro de 2014 estabeleceu que:
[...]
Ou seja, "operação", nos termos da IN RFB 1.515/2014 é o valor do crédito
gerado. Tanto é que ele atua como base de cálculo para a apuração da renda
auferida por lucro real. Seria o contrato se, nele (contrato) tivesse a cláusula
"vencimento antecipado de todas as obrigações" tratada pelo §5° da Norma supra
descrita. Mas não o tem!
O conceito de operação expressado por meio da aludida Instrução Normativa.
Primeiro deve-se considerar cada operação, assim entendido o contrato de forma
isolada. Mas isso não é suficiente, temos ainda que considerar o valor do crédito,
que corresponde ao montante da obrigação do devedor junto ao credor. Essa
verificação deve sempre ser feita com base no crédito existente na data de sua
análise.
Essa regra também será aplicável no caso de inadimplência das primeiras
parcelas. Utilizando ainda os valores do exemplo acima transcrito, consideremos
que o devedor se torne inadimplente logo na primeira parcela. Neste caso, iremos
considerar somente o valor do crédito que está vencido. Ou seja, não iremos
considerar o montante da operação, nem mesmo o montante do crédito, mas
somente a parcela que está vencida. E o que dispõe a Lei n° 9.430 de 27 de
dezembro de 1996.
Contudo, tal argumentação não controverte os lançamentos tributários ou a
decisão recorrida, considerando que a glosa remanescente das deduções de despesa se deu pela
não comprovação das atividades correspondentes e conforme os valores deduzidos pelo
contribuinte em sua apuração espontânea, ou seja, conforme o valor do alegado crédito gerado.
Com isso, apenas, o interessado requer o provimento do seu recurso voluntário, o
que não se mostra suficiente.
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.012 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.008099/2008-81
5
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário, mantendo a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 1999
DF CARF MF
Original